Tribunal: TJES
Processo: 0000389-67.2016.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000389-67.2016.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUACUI

APELADO: EDSON GUILHERME

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARCELAMENTO DO DÉBITO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Guaçuí contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário objeto de execução fiscal promovida contra Edson Guilherme. O recorrente sustenta a inocorrência da prescrição, argumentando ausência de inércia e existência de parcelamento do débito pelo executado, o que constitui causa interruptiva da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o parcelamento do débito fiscal pelo executado constitui causa interruptiva da prescrição intercorrente, afastando, assim, o reconhecimento da prescrição no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente ocorre quando, no curso da execução fiscal, há inércia do exequente por período superior ao prazo prescricional aplicável, conforme a sistemática do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais (LEF) e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

O parcelamento do débito fiscal suspende a exigibilidade do crédito tributário e interrompe o prazo prescricional, nos termos do art. 174, IV, do Código Tributário Nacional (CTN), reiniciando-se a contagem do prazo integralmente a partir do inadimplemento da última parcela.

No caso concreto, o executado aderiu a parcelamento do débito, o que interrompeu o prazo prescricional, reiniciando-se sua contagem apenas a partir do inadimplemento do parcelamento ocorrido em 05/08/2022. Como o Município peticionou requerendo o prosseguimento da execução em 21/05/2024, ainda dentro do prazo prescricional, não há que se falar em prescrição intercorrente.

A sentença recorrida incorreu em equívoco ao declarar a prescrição intercorrente sem observar o reinício do prazo prescricional após a inadimplência do parcelamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O parcelamento do débito fiscal suspende a exigibilidade do crédito e interrompe o prazo prescricional, que reinicia sua contagem integralmente a partir do inadimplemento da última parcela.

O reconhecimento da prescrição intercorrente deve considerar eventuais causas de interrupção ou suspensão do prazo prescricional, incluindo a adesão do executado a parcelamento fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 174, IV; CPC, art. 85, §11; LEF, art. 40.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.922.063/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 21/10/2022; STJ, AgInt no REsp 1.885.383/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe 22/06/2023; TRF 4ª R., AC 5006390-82.2024.4.04.9999, Rel. Des. Fed. Roger Raupp Rios, Julg. 03/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL DE N° 0000389-67.2016.8.08.0020

APELANTE: MUNICIPIO DE GUACUI

APELADO: EDSON GUILHERME

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE DE GUAÇUÍ
em razão da sentença id. 10777892, que pronunciou a prescrição intercorrente do crédito tributário objeto da presente Ação de Execução Fiscal movida em face de
EDSON GUILHERME.

Em suas razões recursais, id. 10777902, sustenta a inocorrência de prescrição, face a ausência de inércia, além do fato de existir parcelamento do débito pelo apelado, sendo causa de interrupção da prescrição.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Como se pode notar, cinge-se a
quaestio iuris
sob exame na análise da ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente do crédito tributário.

A prescrição se caracteriza pela inércia do titular de exercer a pretensão decorrente de seu direito, desta forma, serve tanto para extinguir situações jurídicas como para consolidar relações que se conservam no tempo em razão da desídia do titular do direito.

O Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de se manifestar conferindo ao instituto da prescrição uma característica sancionatória ao afirmar que “
a prescrição é instituto jurídico destinado a sancionar a inércia do detentor de um direito, reconhecendo o desinteresse no exercício de sua posição jurídica e tornando definitivo o estado das coisas.
” (REsp 1522093/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 26/11/2015)

Assim, a jurisprudência do STJ ao tratar do instituto já sob a nova sistemática processual mantém orientação de que
"a prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e, em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado"
(AgInt no AREsp 1.083.358/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 4/9/2017).

O Município ajuizou a demanda executiva visando a cobrança de débito fiscal relativo a IPTU em 17/01/2016.

Pela análise do caderno processual, verifico que no presente caso não restou caracterizada situação passível de reconhecimento da prescrição intercorrente. Explico.

Compulsando os autos, observa-se que, em 14/04/2016, o devedor foi citado pessoalmente por meio de Carta (fl. 11).

Na data de 19/10/2016, o ente público requereu a penhora do próprio imóvel gerador do tributo, sendo o mandado de penhora confeccionado na data de 15/08/2018.

Em razão do falecimento do executado, conforme certificado na data de 19/12/2018, o recorrente foi intimado, em 16/12/2020, para indicar elementos para o redirecionamento da execução aos sucessores do executado, o que foi cumprido na data de 25/01/2021 (fls. 43/44).

Citado o sucessor na data de 06/05/2021, postulou a municipalidade, novamente, a expedição de mandado de penhora e avaliação sobre o próprio imóvel gerador do tributo em questão, o que foi cumprido na data de 18/05/2021 (fl. 55).

Em
11/07/2022,
o apelante apresentou petição solicitando a suspensão do feito diante a apresentação de termo de parcelamento do débito pelo executado (fls. 73/74), sendo a demanda suspensa pelo período de 01 (um) ano.

Na sequência, o Magistrado determinou a intimação das partes para que se manifestassem sobre a ocorrência de eventual prescrição, na data de 16/04/2024 (id. 10777683), tendo o Município apelante se manifestado no id. 10777888, para rechaçar a ocorrência de prescrição intercorrente, bem como informar o inadimplemento do parcelamento, ocasião em que postulou a inclusão do imóvel penhorado em hasta pública.

Na sequência, o Julgador
a quo
prolatou a sentença objeto desta irresignação, pronunciando a prescrição intercorrente.

Pois bem.

É cediço que o parcelamento da dívida tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, interrompendo o lustro prescricional que se reinicia com o eventual inadimplemento da obrigação. Veja-se:

ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CRITÉRIOS. 1. O reconhecimento da prescrição intercorrente decorre do fato de, após a propositura da execução fiscal, o feito permanecer paralisado por prazo superior 6 anos, e pode ser feito de ofício pelo Poder Judiciário. 2. O termo inicial da contagem da prescrição intercorrente é a intimação da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou, se citado, da inexistência de bens penhoráveis no endereço indicado. Qualquer outra intimação da Fazenda Pública prevista no art. 40 da LEF - como, por exemplo, intimação acerca da suspensão do processo, ou do arquivamento sem baixa - apenas representará nulidade se demonstrado o efetivo prejuízo ao Fisco, assim entendido a ocorrência de qualquer causa interruptiva da prescrição;3. Iniciada a contagem do prazo prescricional, este se interrompe pela efetiva constrição de bens do executado, se ocorrida anteriormente a citação; ou pela citação do devedor, caso este não tenha sido inicialmente localizado. Em qualquer caso, a interrupção retroage à data em que requerida a providência útil. Não interrompem a contagem do prazo prescricional requerimentos de realização de penhora de ativos, tampouco diligências infrutíferas.
Ficam ressalvadas, evidentemente, outras causas legais de interrupção da prescrição, como, por exemplo, a adesão a parcelamento pelo executado.
4. Caso em que, aplicando-se as balizas fixadas pelo STJ no RESP 1.340.553/RS, repetitivo de controvérsia, verifica-se a ocorrência de prescrição intercorrente. 6. Recurso de apelação desprovido. (TRF 4ª R.; AC 5006390-82.2024.4.04.9999; Terceira Turma; Rel. Des. Fed. Roger Raupp Rios; Julg. 03/12/2024; Publ. PJe 03/12/2024)

Logo, a reinstauração da contagem restringe-se tão somente ao prazo quinquenal, voltando a correr o prazo integral a partir do inadimplemento da última parcela pelo contribuinte. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO FISCAL. REINÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL DA DATA DO INADIMPLEMENTO DO ACORDO. PROVIMENTO NEGADO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que 'a adesão a programa de parcelamento tributário é causa de suspensão da exigibilidade do crédito e interrompe o prazo prescricional, por constituir reconhecimento inequívoco do débito, nos termos do art. 174, IV, do CTN, voltando a correr o prazo, por inteiro, a partir do inadimplemento da última parcela pelo contribuinte' (REsp 1.922.063/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022).
2. Na hipótese dos autos, após a citação da parte executada, a Fazenda Pública requereu a suspensão do processo em virtude da inclusão do débito tributário no programa de parcelamento fiscal. O processo ficou paralisado por mais dez anos, razão pela qual o Tribunal de origem decretou a prescrição intercorrente. (...). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no REsp n. 1.885.383/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.)

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO.
I. A adesão a programa de parcelamento tributário é causa de suspensão da exigibilidade do crédito e interrompe o prazo prescricional, por constituir reconhecimento inequívoco do débito, nos termos do art. 174, IV, do CTN, voltando a correr o prazo, por inteiro, a partir do inadimplemento da última parcela pelo contribuinte (REsp n. 1.742.611/RJ, relator Ministro Herman Benjamin).
II. Recurso especial conhecido e provido. (STJ, REsp n. 1.922.063/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022.)

Dessa forma, levando-se em consideração que o termo inicial do prazo prescricional corresponde à data do inadimplemento do parcelamento do débito fiscal, que se iniciou na data de 05/08/2022, e

que o município exequente peticionou noticiando essa questão e requerendo o prosseguimento do feito executivo em
21/05/2024
, resta patente o equívoco do magistrado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo do Município de Guaçuí, para afastar a prescrição intercorrente, anulando a sentença prolatada, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC, ante a ausência de fixação na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)